Tribunal: TJPA
Processo: 0002087-54.2019.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002087-54.2019.8.14.0047

APELANTE: ANDERSON RAMIRES DE SOUZA BASTOS, TALYSSON MICHAEL DO NASCOMENTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 2º-B DO ART. 157 DO CP. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações criminais interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que condenou dois acusados pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, fixando as penas em 21 (vinte e um) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, e 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa, respectivamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do crime de associação criminosa armada. Discute-se também a validade da aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 2º-B do art. 157 do Código Penal a fatos ocorridos antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação pelo crime de associação criminosa armada deve ser mantida, pois comprovada a estabilidade, permanência e o uso de armas de fogo por grupo integrado por mais de duas pessoas com o objetivo de prática reiterada de crimes contra o patrimônio, conforme previsto no art. 288, parágrafo único, do CP.

4.

A exclusão da causa de aumento de pena do § 2º-B do art. 157 do CP é necessária, por tratar-se de norma penal mais gravosa, não podendo retroagir para alcançar crime cometido antes de sua vigência, conforme determina o art. 5º, XL, da Constituição Federal.

5.

Readequada a dosimetria das penas dos apelantes, com exclusão da majorante do § 2º-B do art. 157 do CP, e novo cálculo com base nas demais causas de aumento reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para excluir a majorante do § 2º-B do art. 157 do CP e redimensionar as penas dos apelantes.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a aplicação retroativa da majorante prevista no § 2º-B do art. 157 do Código Penal. 2. Caracteriza-se o crime de associação criminosa armada quando comprovada a estabilidade, permanência e uso de armamento por grupo voltado à prática de crimes contra o patrimônio.”

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, II, § 2º-B e 288, parágrafo único, art. 68, parágrafo único
"Jurisprudência relevante citada:" Não há

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais interpostos por Anderson Ramires de Souza Bastos e Talysson Michael do Nascimento Pereira, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que condenou os apelantes às penas respectivas de 21 anos e 19 dias de reclusão e 325 dias-multa; e 18 anos, 04 meses e 04 dias de reclusão e 200 dias-multa, por estarem incursos no delito descrito no artigo 157, § 2.º, II, § 2º-A, II e 2-B, caput, e art. 288, parágrafo único, todos do CP, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente na ID 15457075, de forma sintética, que no dia 18 de março de 2019, às 02h19m, os recorrentes, em concurso com outros denunciados, utilizando-se de armamento de grosso calibre e emprego de explosivos, roubaram valores em dinheiro da agência bancária do Banco do Brasil, localizada no município de Rio Maria, empreendendo fuga pela rodovia logo após a consumação do delito.

Em razões recursais apresentadas, ID 23517106 e ss, pretende a defesa a absolvição dos denunciados do crime de associação criminosa armada. Requer também a reanálise da dosimetria penal, para que seja excluída da decisão a qualificadora do § 2º-B, do art. 157, do CPB, em virtude da impossibilidade de retroatividade da lei penal e que a pena base seja fixada em importe mais justo e proporcional ao contexto dos fatos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o d. Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, se manifesta pelo improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Pretende a defesa a absolvição dos denunciados do crime de associação criminosa armada.

Associação criminosa armada (CP, art. 288, par. ún.)

Não merece prosperar a pretensão de absolvição dos réus quanto à condenação de prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que, ao contrário do alegado nas respectivas razões recursais, existem nos autos provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

A materialidade da associação para a prática de crimes contra o patrimônio resultou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição, apreensão ludos periciais demonstrando a compatibilidade dos projéteis que foram deflagrados no dia do crime com as armas apreendidas, bem como das provas orais produzidas.

A autoria dos fatos também está comprovada.

O artigo 288, parágrafo único, do Código Penal prevê:

“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.”

Para a configuração do crime de associação criminosa é necessário que haja a associação de mais de duas pessoas para a prática de crimes e ela deve se mostrar estável ou permanente, de modo que o mero concurso de pessoas de forma momentânea não é suficiente para tanto.

Segundo se apurou dos autos, na data do dia 18/03/2019, os apelantes, na companhia de outros denunciados, invadiram a cidade de Rio Maria e, com grande arsenal bélico, dividiram-se em grupos, sendo que um desses grupos atacou o destacamento da polícia militar e o prédio da polícia civil do local, enquanto outro grupo se dirigiu a agência do Banco do Brasil do município e, por meio de explosivos, violou o cofre principal da agência, bem como algumas máquinas de autoatendimento, subtraindo o numerário existente e empreendendo fuga em seguida, no entanto, os apelantes foram presos no dia 21/03/2019, tendo o recorrente Anderson Ramires dito à autoridade policial que receberia um certo valor em dinheiro para dar fuga a Talysson Michael, conhecido pelo apelido de “Cabelinho”, comprovando que todos os denunciados estiveram associados com a finalidade de praticar delitos contra o patrimônio e utilizando-se de vasto arsenal.

Sobre isso, a r. sentença fundamentou:

“
Os dados extraídos do aparelho celular do réu Anderson Ramires de Souza Bastos (id. 27417796 - Pág. 8), trazem à baila elementos caracterizadores da reiteração de conduta da associação criminosa já que revela a intimidade que ele e os demais acusados possuíam, além de enfatizar a suas participações em outros crimes de mesma Espécie neste Estado, com o uso dos mais diversos armamentos, como fuzis e explosivos, conforme também relatou em juízo o policial militar José Araújo Manona (id. 27942683 - Pág. 1, mídia em anexo).

Daí verifico que os acusados constituíram um grupo estável que tinha como finalidade os roubos às instituições bancárias, inclusive com grupo formado no aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp, juntamente com os acusados e demais integrantes não identificados, o qual demonstra a estabilidade, hierarquia, divisão de tarefas e a pluralidade de agentes fortemente armados, conforme já demonstrado, para o cometimento de crimes.

Ademais, a investigação policial destaca, no mínimo, 09 (nove) ações em que este grupo participou, seja pelas identificações de pessoas, seja pela compatibilidade de armas, explosivos, munições e modo de operação (id. 27417794 - Pág. 18) o que igualmente se coaduna com os depoimentos das testemunhas Patrícia Brito da Silva e Jordania Alves Feitosa em sede judicial (id. 27417824 - Pág. 1 – 683), ficando expressamente caracterizada a pluralidade de agentes.

É importante destacar que para que haja “associação armada” não se faz necessário que todos os membros utilizem armas, bastando que apenas um deles o faça, pois desta forma já estará refletida a maior periculosidade da associação
.”

E os elementos apontados pela r. sentença, o que agora se adota como razão de decidir, revelam que não se está diante de uma associação ocasional. Ao contrário, houve comprovação da permanência e da estabilidade da associação entre ambos os denunciados para a prática de delitos contra o patrimônio, onde caberia ao recorrente Talysson Michael do Nascimento Pereira ser um dos executores do crime de roubo, enquanto o apelante Anderson Ramires de Souza Bastos seria a pessoa que daria fuga a uma parte do grupo, para que assim fosse garantido o êxito da ação delitiva.

Além do que, são apontados os recorrentes, bem como demais denunciados, como autores de vários assaltos a bancos na região, assaltos esse conhecidos com a denominação de “novo cangaço”, sendo especificado algumas ações desse grupo criminoso no relatório da polícia civil constante à ID 15457071, fl. 18, onde atuaram em vários município paraenses, praticando assaltos a bancos, como aqueles ocorridos nas cidades de Santa Maria das Barreiras, nos dias 11 e 12/08/2018, onde foi assaltado o banco Bradesco; na cidade de Pacajá, no dia 07/08/2018, onde tomaram de assalto o banco Basa; na cidade de Água Azul do Norte, no dia 08/09/2018, onde assaltaram o banco Bradesco; na cidade de Banach, no dia 13/09/2018, onde foi assaltado o banco Bradesco, e muitas outras localidades do Estado do Pará.

Cabe ressaltar também que as testemunhas, Patrícia Brito da Silva e Jordania Alves Feitosa, disseram tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, que os acusados já participaram de outros crimes de roubo a banco, inclusive um à agência do Bradesco na mesma localidade.

Em outras palavras, conforme novamente bem exposto pela. d. Procurador de Justiça: “
Vale frisar que as provas existentes nos autos apontam sem sombra de dúvida a vinculação entre os associados de forma sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo, ou seja, foi identificado o vínculo associativo estável e permanente dos apelantes, razão porque deve ser mantido a sentença condenatória em relação ao crime de associação criminosa majorada pelo uso de arma de fogo nos moldes do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
”.

Desse modo, está plenamente caracterizado o tipo do artigo 288 do Código Penal e sua autoria, sendo negado provimento ao recurso quanto a esse aspecto.

2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL

Pleiteia também a defesa a reanálise da dosimetria penal, para que seja excluída da decisão combatida a qualificadora do § 2º-B, do art. 157, do CPB, em virtude da impossibilidade de retroatividade da lei penal.

No que se refere a pena base fixada na decisão combatida, presente à ID 15457396, entendo que esta foi imposta de forma justa e adequada as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente aos apelantes, que foram várias, sendo que, como já é entendimento pacífico não somente nesta Corte Estadual como em outros tribunais pátrios de que a constatação de apenas uma circunstância negativa já é motivo suficiente para se elevar a pena base acima de seu mínimo permitido, e maior se mostrará esse quantum de aumento pela negativação de variadas circunstâncias em desfavor do acusado, o que é o caso destes autos, não existindo qualquer impropério do
decisum
combatido que faça com que haja qualquer correção mínima que seja no decisum combatido, já que devidamente fundamentada a aplicação da pena base no importe que se fixou na sentença meritória.

Noutra banda, no que se refere a exclusão da qualificadora do § 2º-B, do art. 157, do CPB, da decisão apelada, em virtude da alegada impossibilidade de retroatividade da lei penal, entendo que razão assiste à defesa neste ponto, pois o referido § 2º-B, do art. 157, do CPB foi inserido no ordenamento jurídico por meio da Lei 13.964/2019, que entrou em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, que ocorreu no DOU de 24/12/2019, ou seja, o referido parágrafo somente passou a integrar o Código Penal Brasileiro no dia 23 de janeiro de 2020.

Como o crime de roubo foi praticado na data de 18 de março de 2019, ou seja, antes da inclusão do § 2º-B ao art. 157 do CPB, realmente essa majorante não deveria ter sido aplicada ao caso, com respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal, descrita no art. 5º, XL, da nossa Constituição Federal, devendo então ser excluída essa causa de aumento de pena da decisão apelada, e redefinida a pena final levando-se em consideração as demais majorantes reconhecidas de forma justa nos autos, o que passo a proceder neste momento.

Logo, como a pena intermediária do apelante

TALYSSOM MICHAEL DO NASCIMENTO PEREIRA foi imposta em 11 anos e 06 meses de reclusão, mais pagamento de 175 dias multa, e considerando o reconhecimento de duas majorantes, presentes no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, II, do CPB, bem como aplicando o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB, procedo, na terceira fase dosimétrica, somente um aumento da pena, levando-se em consideração a causa que mais aumenta, que no caso é aquela descrita no § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Assim, efetuo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), fixando esta em 19 (dezenove) anos e dois (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 291 dias multa, quantum este que torno definitivo para este delito de roubo majorado, praticado pelo denunciado Talyssom Michael do Nascimento Pereira, haja vista inexistir qualquer causa de diminuição de pena nos autos.

Agora, no que se refere a dosimetria do apelante ANDERSON RAMIRES DE SOUZA BASTOS, e como a pena intermediária manteve-se no mesmo importe definido para a pena base, que foi de 09 anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, e considerando o reconhecimento de duas majorantes, presentes no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, II, do CPB, bem como aplicando o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB, procedo, na terceira fase dosimétrica, somente um aumento da pena, levando-se em consideração a causa que mais aumenta, que no caso é aquela descrita no § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Assim, efetuo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), fixando esta em 15 (quinze) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 133 dias multa, quantum este que torno definitivo para este delito de roubo majorado, praticado pelo denunciado Anderson Ramires de Souza Bastos, haja vista inexistir qualquer causa de diminuição de pena nos autos.

No mais, mantenho os demais termos da decisão recorrida, a ambos os apelantes, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos interpostos, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 02/06/2025